Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735311-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FAGNER MARQUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0723538-85.2023.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor adeque a inicial, comprovando a constituição da parte ré em mora; junte a cédula de crédito bancário ou a nota fiscal com a descrição do bem dado em garantia e exclua pedido não direcionado ao réu. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão em razão da injustificada inadimplência da parte ré em relação às obrigações contratuais assumidas no contrato de financiamento de veículo. Defende que a mera expedição de notificação para o endereço do contratante é suficiente para a constituição em mora, destacando ser dever da parte buscar cartas enviadas ao endereço indicado no contrato, sob pena de evidente má-fé ao indicar endereço que sabe não ter possibilidade de entregas e omitir-se na retirada de documentos junto aos correios. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Preparo recolhido no ID 50508707 e ID 50508708. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 167027294– autos de origem): De início, DEFIRO o pedido de segredo de justiça. Proceda-se à anotação de sigilo. Passo à análise da petição inicial. 1. Quanto ao pedido 'V' da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que os órgãos públicos (Secretaria da Fazenda e Detran) adotem as providências que especifica. 2. No contrato de alienação fiduciária (ID 166929629) informa que o chassi do bem dado em garantia está descrito na nota fiscal, porém a referida nota não foi juntada aos autos no ajuizamento da demanda. 3. Por fim, não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 166929630) com motivo da devolução 'Não procurado'. Dessa forma, emende-se a inicial para: a) no que concerne ao item 1 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; e, b) juntar a cédula de crédito com a descrição do bem dado em garantia ou nota fiscal da venda do bem; c) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso em exame, verifica-se que não há informação no sentido de que a parte ré, ora agravada, mudou-se ou é desconhecida no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justificaria a aceitação da notificação não recebida. O que restou informado (ID 166929630 - Pág. 3 – autos de origem) é que no momento da entrega da notificação nem o devedor nem qualquer outra pessoa que pudesse receber a notificação estava no endereço indicado no contrato, não havendo, portanto, que se falar em constituição da mora. Dessa forma, considerando que a notificação encaminhada e o AR retornaram com a informação de “não procurado”, necessário entender que a mora não restou caracterizada. Assim, correta a determinação de emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de "ausência", "desconhecido" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora - em tais casos, não há efetivo recebimento. 4. Na hipótese, a notificação foi devolvida com a informação "ausente". Portanto, não possui validade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658075, 07152134620228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIA AUSENTE. APELO IMPROVIDO. (...) 2. De fato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a "mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2.1. No caso dos autos, todavia, foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência do devedor, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora independentemente de assinatura no documento sob o fundamento de desídia da parte em não atualizar o seu endereço. 2.2. Precedente: "O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora". (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 3. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato por motivo de ausência do devedor, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 3.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 4. Apelo improvido. (Acórdão 1428082, 07002933720228070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENTREGA FUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a ementa à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. De acordo com o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", após 3 (três) tentativas de entrega, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1615400, 07005162920228070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaque-se, ainda, que conforme bem observado pelo Juízo de origem, também não houve a correta descrição do bem dado em garantia, já que a placa e o chassi do veículo não constam da cédula de crédito bancário, tampouco a nota fiscal do veículo foi juntada aos autos. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 15:15:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador